Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS LOCATÁRIOS. DESOCUPAÇÃO PRECÁRIA. ABANDONO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM AVARIAS, PINTURA E CHAVEIRO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VISTORIA FINAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS E DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. OFENSAS À HONRA DOS LOCATÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR.

1. Consoante dispõe o artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, finda a locação, (o) locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, de modo que, na hipótese de o locatário deixar o imóvel sem o cumprimento das necessárias formalidades e das obrigações contratuais, sua conduta configurará abandono do imóvel.

1.1. No caso dos autos, o comunicado informal efetuado pelos apelantes em conversa por WhatsApp, seguido da imediata desocupação do imóvel, não se afigura suficiente para extinguir a relação locatícia, porquanto se dera de forma precária e sem qualquer vistoria do imóvel, permanecendo os locatários respondendo pelas despesas advindas até a ulterior imissão do locador na posse.

2. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.1. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem assentando o entendimento de que, se o locador não se desincumbe do ônus de comprovar minuciosamente os danos no imóvel decorrentes do contrato, tampouco os gastos que efetuou para os seus reparos, o pleito indenizatório há que ser julgado improcedente (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

2.2. Em se tratando de ação de cobrança, a prova do pagamento constitui ônus da parte devedora, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), restando inviabilizada a presunção de que a transferência bancária mencionada pelos apelantes de fato se refere ao pagamento de caução, porquanto os locatários não se desincumbiram do ônus de comprovar de forma clara e discriminada o pagamento de cada uma das dívidas decorrentes do contrato.

3. A penalidade imposta pela resilição de um contrato de locação constitui medida sancionatória de natureza compensatória que, conforme a legislação civil, tem como objetivo determinar previamente o valor das perdas e danos resultantes do não cumprimento do ajuste.

3.1. Considerando que os locatários se quedaram inertes quanto ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios durante cinco meses, a par de procederem à desocupação antecipada e irregular do imóvel, violando também a obrigação constante da cláusula segunda do contrato de locação, mostra-se correta a aplicação da multa no importe de 03 (três) vezes o valor do aluguel.

4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.

4.2. Na vertente hipótese, não há sequer elementos mínimos nos autos indicando que a administradora do imóvel tenha proferido humilhações aos apelantes quando das conversas a respeito da locação, devendo-se salientar, ainda, que as palavras utilizadas pelo patrono do apelado em manifestação no processo, conquanto denotem caráter depreciativo, também não se afiguram suficientes para gerar abalo à esfera íntima dos réus, ensejando reparação por dano moral.

5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados.